Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. TRIKAFTA (ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR). AUTOR PORTADOR DE FIBROSE CÍSTICA. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DE SUA PATOLOGIA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 207, ao tratar do Sistema Único de Saúde do DF, dispõe que a este compete a prestação de assistência farmacêutica e a garantia de acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (inciso XXIV).
2. Na espécie, em se tratando de medicamento padronizado no SUS para situações como a do autor (portador de fibrose cística), não se aplicam os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), bastando a demonstração de que o paciente necessita fazer uso do fármaco para o tratamento de sua saúde.
3. Denota-se que o relatório médico atesta a necessidade do paciente fazer uso constante do medicamento TRIKAFTA (ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR), por prazo indeterminado, no tratamento da moléstia que o acomete.
4. Considerando que o medicamento TRIKAFTA se encontra atualmente padronizado junto ao SUS (após recomendação de incorporação pela CONITEC, o Ministério da Saúde atualizou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da referida doença - Portaria Conjunta SAES/SECTICS No 5, de 30 de abril de 2024 - autorizando a sua dispensação) e que o laudo médico realizado sob o crivo do contraditório demonstra a necessidade do autor fazer uso do fármaco, para o tratamento de sua saúde, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal ao seu fornecimento.
5. Negou-se provimento ao apelo.